Tribunal: TJDFT
Processo: 0713982-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713982-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO ANDRE ALVES ABREU, CHRISTINA BITTENCOURT DE SANTANA ABREU AGRAVADO: ADVANCE CENTRO CLINICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O 1. A decisão de ID 71245608 determinou a suspensão do feito até o julgamento do agravo de instrumento n. 0708676-50.2025.8.07.0000, no qual se discute a suposta nulidade da citação no processo de conhecimento que, se provada, implicaria nulidade dos atos subsequentes e prejudicaria o julgamento tanto do novo agravo interposto como do agravo interno de ID 71451088. 2. Assim, aguarde-se o julgamento daquele recurso para posterior andamento dos agravos de instrumento e agravo interno interpostos, nos termos da referida decisão e do art. 313, V, “a”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora